Tribunal: STF
Processo: ARE 1424154
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo formalizado por Marcelo Martins Borges contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribuna de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 7).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11)



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal (doc. 15).



    Os autos foram remetidos ao STF e, em 9/3/2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o cumprimento das disposições da alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (edoc. 39).



    Ao exercer o Juízo de retração negativo, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP consignou que:



    “Diante da determinação daquela Excelsa Corte, datada de 08 de março de 2023 (fls. 1120/1121), em razão do Tema 1169, foram os autos devolvidos à este Egrégio Tribunal e encaminhados à Câmara Julgadora (fls. 1131/1132), sobrevindo o v. Acórdão de fls. 1135/1140, que, em atenção à regra do art. 1030, I a III, do Código de Processo Civil, manteve os Acórdãos proferidos às fls. 529/533 e 1019/1023, tal como lançado, ao argumento de que "o que se objetivava no recurso era o afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas", e por entender "não ter havido ofensa ao que se decidiu no Tema Repetitivo nº 1.169" (fls. 1138/1139).”(e-doc. 115)



    Examinados os autos, decido.



    De início, anoto que a controvérsia veiculada no recurso extraordinário não encontra enquadramento no Tema nº 1169 da Repercussão Geral, tal como acentuado pelo TJSP.



    Prosseguindo, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente